Tribunal: TJMT
Processo: 1002529-07.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002529-07.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ROSELI RAMOS OLIVEIRA MANUTENCAO - CNPJ: 30.669.371/0001-21 (APELANTE), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), ELOA KATIA SAMUELSSON - CPF: 017.611.261-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MORA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. PAGAMENTO PARCIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. IRRELEVÂNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS NA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE CADASTRO LEGÍTIMA. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade plena em favor da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil; (ii) verificar se o pagamento de parcela em atraso antes da efetiva apreensão do bem descaracterizaria a mora; (iii) analisar a abusividade da taxa de juros e da tarifa de cadastro; (iv) apreciar a aplicabilidade da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental se mostra suficiente à solução da controvérsia (CPC, art. 355, I).

4. A mora da devedora foi regularmente constituída pela notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1132.

5. O pagamento parcial realizado após o ajuizamento da ação não afasta a mora, sendo necessário o adimplemento integral da dívida, nos termos do Tema 722 do STJ.

6. Os juros remuneratórios contratados não se mostram abusivos, pois situados dentro da média de mercado publicada pelo Banco Central, sendo inaplicável o limite da Lei de Usura (Súmula 596/STF e Súmula 382/STJ).

7. A tarifa de análise de crédito é legítima quando prevista em contrato celebrado após a Resolução CMN no 3.518/2007, conforme entendimento consolidado na Súmula 566/STJ.

8. A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969 é inaplicável em caso de procedência da ação de busca e apreensão, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSELI RAMOS OLIVEIRA MANUTENCAO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1002529-07.2025.8.11.0037), ajuizada contra a apelante por BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, para consolidar a posse e a propriedade plena do veículo em favor da instituição financeira, autorizando a expedição de novo certificado de registro e a venda extrajudicial do bem, além de condenar a parte ré/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Cf. Id. no 297347356).

A apelante sustenta, em síntese, que a apreensão do veículo ocorreu de forma irregular, pois houve negociação entre as partes e posterior pagamento da parcela em atraso antes da efetiva constrição do bem, circunstância que descaracterizaria a mora.

Assevera que houve cerceamento de defesa, porquanto o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial contábil, indispensável para comprovar as alegações de abusividade contratual.

Aduz que, diante da emissão de boleto pelo recorrido e da quitação do débito pela apelante antes da apreensão do veículo, não se configurou a constituição válida em mora, o que inviabiliza a medida de busca e apreensão.

Enfatiza que eventual alienação antecipada do veículo pelo recorrido deve atrair a incidência da penalidade prevista no art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei no 911/69, impondo-se a condenação ao pagamento de multa equivalente a 50% do valor originalmente financiado, além da indenização correspondente ao valor de mercado do bem.

Defende, ainda, a abusividade das taxas de juros contratadas, por serem superiores à taxa média de mercado, conforme laudo pericial particular, bem como a ilegalidade da cobrança da tarifa de análise de crédito, considerada abusiva pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pede, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, determinando-se a restituição imediata do veículo apreendido, a revisão das taxas contratuais, a condenação do recorrido ao pagamento da multa legal de 50% do valor financiado e a devolução em dobro dos valores pagos a título de encargos abusivos. Subsidiariamente, pleiteia a prestação de contas após eventual alienação do bem, nos termos do § 4o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 (Cf. Id. no 297347361).

Nas contrarrazões, a apelada dá combate às razões recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (Cf. Id. no 297347365).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sustentando a necessidade de perícia contábil para demonstrar a abusividade da taxa de juros.

Contudo, não assiste razão à recorrente. O julgamento antecipado da lide é cabível quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. No caso em análise, a questão controvertida é eminentemente de direito, envolvendo a interpretação de cláusulas contratuais e a aplicação da legislação pertinente.

A alegada necessidade de perícia contábil não se justifica, uma vez que os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. A taxa de juros está claramente especificada no contrato (2,06% a.m.), e a taxa média de mercado pode ser verificada nos dados oficiais do Banco Central, dispensando-se prova pericial para sua constatação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDENCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TARIFAS CONTRATADOS – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 381 DO STJ – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

(....)

(N.U 1002954-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)”.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside na verificação da configuração da mora da devedora fiduciante e seus efeitos, bem como na análise da eventual abusividade das cláusulas contratuais.

O Banco/apelado ajuizou a presente ação de Busca e Apreensão contra Roseli Ramos Oliveira Manutencao em razão do inadimplemento das parcelas de no 20 e subsequentes, referentes ao contrato de financiamento do veículo MMC/TRITON SPO OUTDOOR M, Placa RAW3E52, ano/modelo 2032, no valor de R$ 167.508,07, para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 5.547,72, com vencimento a partir de 14/05/2023 (cf. Id. no 297346875).

Alegou que o requerido não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento a partir da parcela 20 com vencimento em 19/12/2024, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, cujo valor atualizado até a data 06/03/2025 (demonstrativo de débito), do montante das parcelas vencidas e vincendas é de 123.597,34 (cento e vinte e três mil reais quinhentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos).

Deferida a liminar (ID 297346885), a apreensão foi efetivada em 21/03/2025, conforme Auto de Busca e Apreensão e depósito constante do ID no 297346890.

Em sede de contestação, a apelante alegou que havia efetuado o pagamento da parcela em atraso em 17 de março de 2025, mediante boleto enviado pela própria instituição financeira em 14 de março de 2025, um dia após o ajuizamento da ação. Sustentou, ainda, comportamento contraditório do banco e apresentou reconvenção pleiteando a revisão das taxas de juros e tarifas contratuais, além de indenização por danos morais (ID. no 297346894).

Com o feito devidamente instruído, o juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e propriedade plena do bem em favor da instituição financeira, ao fundamento de que a mora estava devidamente configurada e não havia abusividade nas cláusulas contratuais.

Irresignada, a apelante interpõe o presente recurso.

Pois bem.

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”; e, mesmo antes da alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

No caso em análise, restou incontroverso que a apelante deixou de efetuar o pagamento da parcela de número 20, com vencimento em 19 de dezembro de 2024, tendo sido regularmente notificada para purgar a mora mediante correspondência enviada ao endereço constante no contrato, em observância ao disposto no referido dispositivo legal.

A validade da notificação extrajudicial encontra-se em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1132), que estabeleceu: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

A apelante alega que efetuou o pagamento da parcela em atraso em 17/03/2025, antes da apreensão do veículo, que ocorreu em 21/03/2025. Contudo, é importante destacar que o pagamento foi realizado após o ajuizamento da ação, que se deu em 13/03/2025, e não tem o condão de elidir a mora já configurada.

Ademais, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, quando do ajuizamento da ação, a apelante estava em mora não apenas com a parcela no 20, mas também com as parcelas no 21 e 22, com vencimentos em 19/01/2025 e 19/02/2025, respectivamente. O pagamento de apenas uma parcela, portanto, não seria suficiente para afastar a mora.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 722), firmou a tese de que “nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.

Assim, para afastar os efeitos da mora, seria necessário o pagamento integral da dívida, compreendendo todas as parcelas vencidas e vincendas, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO DO FIADOR PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – DISPENSABILIDADE – ART. 2, §2o, E ART. 3o, AMBOS DO DECRETO-LEI 911/69 – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO - PAGAMENTO PARCIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - RESP 1418593/MS – RESTITUIÇÃO AO DEVEDOR DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO DO AUTOMÓVEL E O DÉBITO - QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, o art. 2o, §2o, e o art. 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, exigem a prévia notificação do devedor para constituí-lo em mora, e não que os avalistas também sejam intimados, sobretudo quando se trata de microempresa e o avalista é o próprio sócio-proprietário.

Consoante decisão do STJ em Recurso representativo da controvérsia (Resp 1418593/MS), para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, não se cogitando mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido.

Não se conhece, salvo se for de ordem pública, de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância.

(N.U 1004907-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018)”.

A apelante questiona a taxa de juros remuneratórios contratada, alegando que seria abusiva e superior à taxa média de mercado. Sustenta, ainda, que a taxa efetivamente aplicada (2,19% ao mês) seria superior à contratada (2,06% ao mês).

Primeiramente, é entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e, que, excepcionalmente, admite-se a revisão dos juros remuneratórios contratados quando constatada onerosidade excessiva, sendo aspecto normalmente identificado nas hipóteses em que a taxa de juros é muito superior à média praticada pelo mercado financeiro no mesmo período.

Nesse sentido, o eg. STJ fixou as teses de que “a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

No caso, a taxa dos juros remuneratórios contratados (2,19% ao mês), não é abusiva, eis que, a taxa dos juros remuneratórios para contratos envolvendo aquisição de veículos em vigência à época da contratação (19/04/2023) oscilou entre 1,06% (mínima) e 3,98% (máxima) ao mês, conforme “site” do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-04-19)

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 116.276/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil. A capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 71.627/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/12/2017 - DJE 11/12/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – (...) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 100.612/2017 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 29/11/2017 - DJE 07/12/2017).

Embora a taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes não se insira ou se localize perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não enxergo qualquer aspecto de abusividade ou ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição monstruosa ou tão absurda ao ponto de opor ao consumidor acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

A apelante questiona a cobrança da tarifa de análise de crédito no valor de R$ 1.349,00, alegando sua ilegalidade.

Ocorre que, referida cobrança encontra-se em perfeita conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 566 daquela Corte estabelece: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

O contrato em questão foi celebrado em 19 de abril de 2023, portanto na vigência da referida Resolução do Conselho Monetário Nacional, sendo legítima a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual.

Não há nos autos elementos que indiquem que a tarifa cobrada seja manifestamente desproporcional aos custos efetivamente incorridos pela instituição financeira ou que represente vantagem exagerada em detrimento do consumidor. A cobrança de tal tarifa decorre de serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, relacionados à análise de crédito e cadastramento do cliente.

Por fim, a apelante pleiteia a aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69, que estabelece: "Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado".

A aplicação de tal multa pressupõe, necessariamente, a improcedência da ação de busca e apreensão, o que não ocorreu no caso em análise. A ação foi julgada procedente, consolidando-se a posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1994381 - AL, decidiu que " havendo julgamento de procedência do pedido, tendo em vista o reconhecimento da dívida pelo devedor ao purgar a mora, não há como aplicar a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei n. 911/1969, visto que a ação de busca e apreensão não foi injustamente proposta contra o devedor fiduciante.".

Portanto, não há fundamento legal para a aplicação da referida multa no caso em apreço.

Pelo exposto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025